Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-07.2022.8.11.0014
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000290-07.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ACLEVIS APARECIDA SOUZA DA SILVA - CPF: 474.706.151-72 (APELADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA - INTIMAÇÃO REALIZADA APENAS NO DJE – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 4o, §2o, LEI No 11.419/2006 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO (PJE) - IRRELEVÂNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO-CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora a Lei No 11.419/2006 preveja duas formas de intimação, uma pelo Diário de Justiça eletrônico (art. 4o) e outra pelo portal eletrônico (art. 5o), ambas perfeitamente válidas e eficazes, inexiste obrigatoriedade da realização do ato por meio de ambas as modalidades, circunstância que confere validade à intimação da sentença, quando realizada, apenas, pelo sistema
DJe
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,
com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréo, que não reconheceu a nulidade da intimação da sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória, ajuizada por
Aclevis
Aparecida Souza da Silva
, e, com isso, não conheceu dos embargos de declaração opostos pela apelante, porque intempestivos.

A apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da intimação da sentença, uma vez que foi realizada, apenas, por meio do sistema PJE, sem que fosse realizada a publicação no DJE, em desacordo com o artigo 205, 3o, do CPC, e com a Portaria n.o 161/2017 da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

No mérito, assevera a inexistência de provas de que o evento danoso (incêndio) tenha sido ocasionado por fato a ela imputável, uma vez que, da conclusão exaradas nos laudos apresentados, não é possível aferir se o contato do fio energizado na árvore, decorreu de falha na manutenção da rede elétrica.

Alega a inexistência de dano moral indenizável, pugnando pela exclusão da condenação ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

Por fim, diz que ambas as partes decaíram em suas pretensões, razão pela qual entende que o ônus sucumbencial deve ser fixado de forma recíproca e proporcional, nos termos do art. 86 do CPC.

As contrarrazões vieram ao id.

201518664.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nota-se que a celeuma instaurada circunda a validade, ou não, da intimação da sentença realizada, apenas, pelo Diário de Justiça Eletrônico.

A intimação eletrônica está prevista na Lei no 11.419/2006, que estabelece, em seu art. 4o, que a publicação realizada pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. Vejamos:

Art. 4o Os tribunais poderão criar
Diário da Justiça eletrônico
, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

(...)

§ 2o
A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial,

para quaisquer efeitos legais
, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

Nesse contexto, embora a propalada norma preveja duas formas de intimação, uma pelo Diário de Justiça eletrônico (art. 4o) e outra pelo portal eletrônico (art. 5o), inexiste obrigatoriedade da realização do ato por meio de ambas as modalidades, sendo, portanto, plenamente válida a intimação da sentença, quando realizada, apenas, pelo sistema
DJe
.

Hipótese diversa, seria o caso de duplicidade de intimações do mesmo ato, quando uma é realizada pelo
DJe
e a outra pelo portal eletrônico, caso em que a jurisprudência tem se consolidado no sentido da prevalência deste último, para fins de cômputo dos prazos processuais, por possuir status de intimação pessoal, revelar-se forma especial sobre a genérica e, por fim, privilegiar a boa-fé processual, confiança nos sistemas informatizados dos Tribunais.

A propósito:

"há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas"
(STJ,
EAREsp
1.663.952/RJ, Rel. Ministro RAÚL
ARAÚJO ,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021,
DJe
de 09/06/2021).

Todavia, como dito antes, a intimação da sentença foi realizada, apenas, pelo Diário de Justiça eletrônico, de modo que, atingindo a finalidade de dar publicidade ao ato, exclui a possibilidade de equívoco do operador do direito quanto ao termo inicial do prazo processual; não havendo que se cogitar de qualquer nulidade.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRECEDENTES. 1. No caso, a decisão de inadmissibilidade foi publicada, no Diário de Justiça eletrônico, em 18/8/2020 - na vigência do CPC/2015 -, sendo o agravo em recurso especial interposto somente em 15/9/2020, após o transcurso do prazo recursal de quinze dias úteis. Não foi realizada a intimação via portal eletrônico. 2. De acordo com a orientação fixada em atual precedente da Corte Especial (
EAREsp
n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 19/5/2021,
DJe
9/6/2021), "a Lei n. 11.419/2006 prevê dois tipos de intimações criados para atender a evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais". 3. Ambas as formas de intimação descritas são igualmente aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados. 4. Logo, na hipótese,
a intimação realizada por meio do Diário de Justiça é plenamente válida, não havendo que se cogitar de ausência de intimação
, conforme alega a agravante. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.783.625/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 6/9/2022.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PORTAL ELETRÔNICO QUE PREVALECE SOBRE O DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PARTE, ENTRETANTO, QUE NÃO COMPROVA A INTIMAÇÃO PELO PJE POR MEIO DE DOCUMENTO HÁBIL. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Havendo duplicidade de intimações, prevalece aquela feita pelo portal eletrônico (
EAREsp
n. 1.663.952/RJ). 2. O recorrente não juntou qualquer documento que comprovasse sua efetiva intimação pelo portal eletrônico, de modo que mera alegação sem qualquer suporte probatório é
inócua
para atestar a tempestividade do recurso. 3. O print de tela ou a imagem de página extraídos da internet e inseridos na petição do recurso também não se revela hábil a comprovar a data de publicação pelo sistema
PJe
. 4. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.910.904/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023.)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, para manter a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que não conheceu dos embargos de declaração, por ser intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024